Tribunal: STF
Processo: ARE 1393229
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral.



    2. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha, vejam-se: ARE 1.056.119-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; ARE 1.249.097-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.133.720-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o ARE 683.878-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE NO TSE EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM SEDE DO APELO NOBRE E INVIABILIDADE DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA EM FACE DA SÚMULA 282/STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07).



    2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07: II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1 . Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal (Art. 543-A, § 2º).



    3. In casu , o acórdão recorrido originário assentou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. INOVAÇÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (fl. 207).



    4. Agravo regimental desprovido.



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator